Tribunal: TJSP
Processo: 2226635-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CUMPRIMENTO De SENTENÇA - Prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, pois já houve julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça - A questão referente à submissão ou não do crédito do agravado aos efeitos da recuperação judicial se encontra pendente de julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça, não comportando apreciação nesse momento - Indeferido o

Ementa:
CUMPRIMENTO De SENTENÇA - Prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, pois já houve julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça - A questão referente à submissão ou não do crédito do agravado aos efeitos da recuperação judicial se encontra pendente de julgamento definitivo no Superior Tribunal de Justiça, não comportando apreciação nesse momento - Indeferido o pedido de submissão dos atos de constrição à deliberação do juízo da recuperação, pois este próprio declinou do exercício de tal controle - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226635-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
S.A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é agravado
EDUARDO PAVANELLI VON GAL DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226635-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39.100
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226635-05.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Agravantes: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários
SPE S/A e outra
Agravado: Eduardo Pavanelli Von Gal de Almeida
Voto no 39.100
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Prejudicado o pedido
de sobrestamento do feito, pois já houve julgamento do
Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça -
A questão referente à submissão ou não do crédito do
agravado aos efeitos da recuperação judicial se encontra
pendente de julgamento definitivo no Superior Tribunal de
Justiça, não comportando apreciação nesse momento -
Indeferido o pedido de submissão dos atos de constrição à
deliberação do juízo da recuperação, pois este próprio
declinou do exercício de tal controle - AGRAVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
cuja cópia se encontra às fls. 25/26, que em sede de cumprimento de
sentença indeferiu o pedido das agravantes pela suspensão do feito até
julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça e
determinou o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial (processo no
0032904-40.2017.8.26.0564 - 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226635-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39.100
3
Em busca de reforma, sustentam as agravantes, em
resumo, que o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo
no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça; e que o juízo da recuperação
judicial possui competência exclusiva para deliberar sobre atos de
constrição ao patrimônio das recuperandas.
O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido
parcialmente às fls. 31/32, apenas para obstar o levantamento de quaisquer
quantias até deliberação definitiva desta Col. Câmara.
Contraminuta às fls. 37/64.
É o relatório.
Ao que se verifica, nos autos do processo no
1029549-39.2016.8.26.0564, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo, as agravantes restaram condenadas ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do
agravado.
Em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista a
ausência de pagamento voluntário do débito executado, deu-se início à
pesquisa de bens passíveis de penhora.
No curso do feito, o douto magistrado a quo autorizou o
bloqueio online de valores existentes em contas e aplicações financeiras de
titularidade das agravantes, tendo a diligência restado frutífera.
As agravantes compareceram então aos autos de
origem noticiando que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento
sob o rito dos recursos repetitivos o Tema no 1051, com o objetivo de definir
o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de
recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de
submissão a seus efeitos.
E, tendo em vista a determinação de suspensão de
todos os processos pendentes que versem sobre a questão, as agravantes
solicitaram o sobrestamento do cumprimento de sentença.
Tal requerimento, contudo, restou indeferido.
Daí a interposição do presente agravo.
De rigor observar que se encontra prejudicado o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226635-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39.100
4
das agravantes pela suspensão do cumprimento de sentença até o
julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque tal julgamento já ocorreu.
E não há que se tecer, no presente agravo, qualquer
comentário acerca da tese fixada. Isso porque a questão referente à
submissão ou não do crédito do agravado aos efeitos da recuperação
judicial é objeto do Recurso Especial no 1880234/SP interposto pelas
agravantes, ainda pendente de julgamento definitivo.
Inclusive, conforme noticiado às fls. 75/82, o Superior
Tribunal de Justiça negou a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
Especial supracitado. E, conforme constatado em pesquisa ao seu
andamento processual, já foi proferida decisão monocrática da i. Ministra
Nancy Andrighi, negando provimento ao Recurso Especial das agravantes.
Nada há, portanto, a impedir o prosseguimento do
cumprimento de sentença instaurado pelo agravado.
Nem mesmo o pedido de submissão dos atos de
constrição à deliberação do juízo da recuperação comporta deferimento.
Não se ignora que a atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se encontra tendente a submeter os atos expropriatórios
ao controle do juízo da recuperação judicial, mesmo nas hipóteses de
créditos extraconcursais.
Há, inclusive, decisões de minha relatoria nesse
sentido.
Ocorre que, no presente caso, há uma peculiaridade:
conforme se depreende da decisão cuja cópia se encontra às fls. 70/73,
após diversos requerimentos formulados por titulares de créditos
extraconcursais, o juízo da recuperação judicial declinou da deliberação
acerca de atos constritivos praticados em outros juízos:
“(...) ao Juízo da recuperação judicial compete, nesta fase,
somente a supervisão judicial acerca do cumprimento dos
pagamentos dos créditos abarcados pelo plano de
recuperação
judicial,
competindo
aos
credores
extraconcursais a cobrança de seus créditos nos Juízos
em que constituídos os respectivos títulos executivos, nos
termos do art. 516, II, CPC. Assim, os créditos que foram
reconhecidos como extraconcursais por outros Juízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226635-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39.100
5
devem ser satisfeitos nos respectivos processos nos
quais o título executivo foi constituído e não caberá
qualquer
discussão
do
tema
nestes
autos
de
recuperação judicial. Todavia, respeitados os atos de
cooperação processual, todos os valores constantes
nestes autos devem ser utilizados para cumprimento do
plano de recuperação judicial, ficando indeferidas todas as
penhoras no rosto destes autos e autorizadas as
constrições efetuadas pelos demais Juízos em busca
de satisfação de créditos extraconcursais, competindo
às recuperandas, através das vias ordinárias e dos
meios processuais próprios, a defesa dos seus
interesses, tendo em vista que este processo está em
fase de supervisão judicial de cumprimento do plano,
não sendo possível a concessão de tutelas protetivas
sob o fundamento de universalidade do Juízo da
recuperação judicial, de abrangência limitada em
relação aos bens essenciais à atividade e durante o
stay period. Os créditos concursais devem ser satisfeitos
nos termos do plano de recuperação judicial em vigor,
sendo vedado ao credor buscar outro meio de satisfação,
sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
Outrossim, a indicação de bens à penhora é providência
destinada ao executado, não existindo substrato
jurídico para que este Juízo adote providências
cabíveis nas instâncias ordinárias. Todavia, todos os
bens componentes dos clusters previstos no plano de
recuperação
judicial
são
reputados
essenciais
ao
soerguimento da atividade, ressalvado, excepcionalmente,
os bens descritos na petição de fls. 246.667/246.668. No
período de supervisão judicial a recuperanda deve
demonstrar sua capacidade de sobrevivência sem tutela do
Juízo da recuperação, salvo hipóteses excepcionalíssimas,
nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC, o que não é
o caso da espécie. Deverá o administrador judicial, no
prazo de 30 dias, informar os Juízos nos quais se
processam cumprimentos de sentença e execuções
manejadas contra as recuperandas buscando a satisfação
de créditos extraconcursais, o teor desta decisão, que
servirá como ofício (...)” (grifei).
Ou seja, seria inócua qualquer decisão que viesse a
submeter os atos constritivos dos autos de origem ao controle do juízo da
recuperação judicial das agravantes.
Desta forma, cabível o regular prosseguimento do
incidente de cumprimento de sentença instaurado pelo agravado.
Por fim, não comporta acolhimento o pedido do
agravado formulado em sede de contraminuta, visando a condenação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226635-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39.100
6
agravantes nas penas da litigância de má-fé. Observa-se exercício regular
do direito de recorrer, não tendo as agravantes praticado qualquer das
condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
restando revogado o efeito suspensivo deferido parcialmente às fls. 31/32.
ELCIO TRUJILLO
Relator